Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de declaração. Administrativo, constitucional e processual civil. Ação anulatória de ato jurídico cumulada com pedido cominatório. Concurso público. Cargo. Soldado da polícia militar do distrito federal. Fases avaliativas antecedentes. Candidato. Aprovação. Avaliação médica e odontológica. Eliminação. Fundamento. Eletrocardiograma. Extrassístole ventricular/arritmia ventricular única. Condição clínica reputada como predisposição a mal súbito aos esforços. Indicativo controvertido. Relatórios médicos. Perícia judicial. Conclusão. Aptidão cardiorrespiratória. Aptidão para o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Conclusão diversa da obtida pela banca examinadora. Eliminação do concorrente. Ilegalidade. Princípios da legalidade e da razoabilidade. Inobservância. Matéria já examinada pelo supremo tribunal federal (RE 886131/MG). Tema de repercussão geral 1.015. Aplicação analógica. Preliminar. Impugnação ao valor da causa. Mensuração. Expressão pecuniária do direito postulado. Fixação conforme o proveito econômico pretendido. Proveito equivalente a uma anuidade da remuneração do cargo pretendido. Parâmetro que traduz o proveito econômico mediato almejado, atraindo a incidência do disposto no §2o do artigo 292 do cpc. Impugnação rejeitada. Remessa necessária e apelos desprovidos. Sentença mantida. Acórdão. Omissão e Contradição. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição. Contrarrazões. Pedido. Aplicação de multa (cpc, art. 1.026, § 2o). Descabimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados ao aclaramento do acórdão que, à unanimidade, negara provimento à remessa necessária e aos apelos interpostos pelo embargante e pelo ente distrital embargado em face da sentença que julgara procedentes os pedidos da ação declaratória de nulidade cumulada com exibição de documentos aviada em desfavor deles pelo ora embargado, mantendo-a integralmente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputado pelo embargante – omissões e contradições – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento da remessa necessária e dos apelos que aviaram o embargante e o ente distrital embargado, com a manutenção do provimento monocrático, especialmente no que tange ao valor atribuído à causa pelo autor embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
7. Conquanto rejeitados os embargos de declaração por não ter incorrido o acórdão nos vícios que legitimariam sua declaração, não se divisa situação apta a ensejar a penalização do embargante se não revestidos de conteúdo manifestamente protelatórios por ter aparelhado devidamente a pretensão aclaratória em compasso com os permissivos que legitimam sua formulação, tornando inviável que seja sancionado na forma autorizada (CPC, art. 1.026, §2o).
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.